Tribunal: TJDFT
Processo: 0707355-72.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RÉ REVEL. APELAÇÃO EM PROCESSO À REVELIA. IMPUGNAÇÃO ÀS RAZÕES DE FATO E DE DIREITO ADUZIDAS PELO AUTOR E PRODUÇÃO DE PROVAS SOMENTE EM RAZÕES RECURSAIS. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL E INDEVIDA JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. ACOLHIDAS.
I.1 – REVELIA. ESTADO DE FATO INCONTROVERSO GERADO PELO NÃO COMPARECIMENTO DA RÉ AO PROCESSO PARA OFERECER DEFESA. MATÉRIA FÁTICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. MANIFESTAÇÃO DA DEFESA APENAS EM FASE RECURSAL. PRETENDIDA DISCUSSÃO DE QUESTÕES FÁTICAS NÃO LEVADAS A CONHECIMENTO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTO NOVO. HIPÓTESES DO ARTIGO 435 DO CCP NÃO VERIFICADA. INJUSTIFICADA APRESENTAÇÃO TARDIA. NÃO CONHECIMENTO. JUÍZO PARCIAL FIRMADO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO.
I.2 – MÉRITO. QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL E VERBA HONORÁRIA. TEMAS DE POSSÍVEL REEXAME EM SEDE RECURSAL PORQUE OBJETO DE PRIMEIRA DEFINIÇÃO NA SENTENÇA RECORRIDA. QUANTUM. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. FUNÇÕES. COMPENSATÓRIA. LESADO. PUNITIVA. AGRESSOR. PEDAGÓGICA. PREVENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL.
II – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. A revelia da ré/recorrente, não questionada no apelo, impede a discussão da matéria fática sobre que paira a presunção de veracidade (art. 344 CPC), uma vez que, não tendo quanto a elas se pronunciado o juízo de primeira instância, preclusa está a oportunidade de suscitá-las. Defeso se tornou ao demandado/apelante em processo à revelia provocar a atuação jurisdicional em segunda instância para suprir em sede de recurso a atuação que deveria ter desenvolvido em primeira instância, quando lhe competia levar a conhecimento do julgador monocrático as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir (art. 336 CPC).
2. Inadmissível, destarte, ao réu revel impugnar em sede de recurso as questões fáticas que anteriormente, em primeiro grau, não combateu. Resta-lhe simplesmente agir para demonstrar que da presunção de veracidade decorrente de sua inércia não podem ser extraídas as consequências jurídicas desejadas pelo autor/apelado. Preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões acolhida.
3. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo. Preliminar de indevida juntada de documentos novos na fase recursal acolhida.
4. Mérito. Quantum indenizatório fixado em decorrência da condenação por ofensa moral e verba honorária. Temas de reexame possível em recurso manejado em processo à revelia porque somente ao ser julgado o mérito da demanda, com a sentença, veio a ser definido o valor da reparação e a verba honorária.
5. Indenização fixada com observância dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Importância estabelecida em montante que atende às funções de compensar o lesado, punir o causador do dano, e, por último, prevenir a repetição do mesmo tipo de dano, tanto em relação ao seu causador, quanto à coletividade. Os honorários de sentença são fixados em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, cabendo, à luz do art. 85, § 11, do CPC, por força da sucumbência, majorá-los.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários majorados.